Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716267-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAZARO JUNIOR COELHO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DOS RÉUS. NEXO DE CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO. INVIABILIDADE. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. ART. 13, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DESEMPREGO. EXCLUSÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Crime de latrocínio praticado por três réus. Morte da vítima ocasionada em razão de ter sofrido esfaqueamento. Alegação de demora no atendimento médico da vítima. Nexo de causalidade. As concausas supervenientes, as quais ocorrem em momentos posteriores às condutas dos agentes, mas, se forem originarias da própria conduta por estes praticadas, somente excluem suas responsabilidades, se houver rompimentos dos nexos de causalidade (art. 13, §1o, do CP). Caso contrário, quando a concausa relativamente independente superveniente não por si só produzir o resultado, permanecem como desdobramento da conduta praticada pelos réus, tendo aplicação a teoria da equivalência dos antecedentes causais, com a consequente manutenção do nexo de causalidade (art. 13, caput, do CP). 2. No caso vertente, a necessidade de prestação de atendimento médico à vítima consubstancia desdobramento da agressão perpetrada pelos acusados, de modo que eventual demora na prestação de socorro, que de modo geral não deve ser prestado por qualquer pessoa, e sim aguardar o atendimento oficial e profissional; ou até erros médicos em situações de emergências como estas, não afastam o nexo de causalidade referente ao crime de latrocínio. 3. Não procede ao pleito quanto ao reconhecimento da participação de menor importância quanto ao crime de latrocínio se restou demonstrado que o acusado desempenhou papel decisivo no deslinde da infração penal, configurando hipótese de coautoria. 4. O fato de o crime de latrocínio ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pelo tipo, permitindo a valoração da culpabilidade. 5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 6. Dado parcial provimento ao recurso dos réus para redimensionar as penas pecuniárias e privativas de liberdade. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a morte da vítima não decorreu diretamente da conduta praticada pelo recorrente, havendo a existência de concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de latrocínio para roubo impróprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, em relação à existência de concausa superveniente relativamente independente apta a afastar a responsabilidade do insurgente pelo resultado morte, que: “No caso vertente, a alegação de falha no atendimento prestado à vítima constitui uma concausa relativamente superveniente que não por si só produziu o resultado, isto é, que se encontra dentro da linha de desdobramento causal da conduta perpetrada pelo réu Lázaro, de proferir facada contra a vítima Márcio, e não possui, portanto, o condão de afastar o nexo de causalidade da conduta imputada ao acusado. Nesse sentido, consoante atesta o Laudo de Exame Cadavérico (ID 25277032 - Pág. 01/13), o resultado morte foi causado em razão de choque hipovolêmico em decorrência da ação de instrumento perfurocortante (arma branca). Com efeito, a necessidade de prestação de atendimento médico consubstancia desdobramento da agressão perpetrada pelo acusado, de modo que a eventual demora no socorro ou o erro médico não afastam o nexo de causalidade referente ao crime de latrocínio” (ID 28578381). Ademais, o acórdão impugnado deixou evidenciado que não há razão para o pleito desclassificatório do insurgente, sob o fundamento de que foi o réu Lázaro quem desferiu a facada contra o peito da vítima provocando-lhe a morte (ID 28578381). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005